Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela parte apelada com os embargos de declaração que manejara, diga a apelante – Claudia Felix de Souza Castro, em 05 (cinco) dias, conforme recomenda o princípio do contraditório e da ampla defesa que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator